Tribunal: CARF
Processo: 10980.927109/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.927109/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.383 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PROVILLE CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e da liquidez do crédito constitui requisito essencial
à acolhida de pedidos de compensação. Não havendo comprovação do crédito,
não há que se falar em homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada na Resolução no 3001-000.457, de
10 de novembro de 2020, para análise dos documentos anexados pelo contribuinte em seu
Recurso Voluntário, manifestando-se, por meio de laudo conclusivo, sobre a certeza e liquidez
do direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.927109/2009-08
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927109/2009-08

Com a finalidade de economia processual, reproduz-se abaixo o relatório do
referida resolução:
“Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou indevido, a título
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), supostamente
recolhida indevidamente pelo sujeito passivo.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o Relatório
da decisão de piso:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 28/07/2009, em
face da não homologação da compensação declarada por meio do Per/Dcomp n°
23852.85693.271006.1.3.04-0513, nos termos do despacho decisório emitido em
07/07/2009 pela DRF em Curitiba/PR (rastreamento n° 843134426).
Na aludida Dcomp, transmitida eletronicamente em 27/10/2006, a contribuinte indicou
um crédito de R$ 507,68 (que corresponde a parte de um pagamento efetuado em
15/05/2002, sob o código 2172, no valor de R$ 4.711,31), e um débito de IRPJ (2089),
do 3° trimestre de 2006, vencido em 31/10/2006, no valor original de R$ 896,11.
Segundo o despacho decisório, cientificado em 14/07/2009, a compensação não foi
homologada porque o crédito indicado para a compensação havia sido totalmente
utilizado na extinção, por pagamento, do débito de Cofins de abril de 2002, no valor de
R$ 4.711,31.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o crédito decorre da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 no RE
357950, e que aproveitou o referido crédito nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996. Demonstra numericamente a origem do crédito e diz estar amparada pelo art. 170
do CTN. Cita e transcreve jurisprudência administrativa e, ressaltando o contido no art.
165 do CTN, insiste no direito à restituição. Ao final, pede a homologação da
compensação.
Encaminhado para julgamento, foi proferido, em sessão de 26/10/2011, Acórdão (n° 06-
34.156) unânime pela 3a Turma da DRJ Curitiba, não reconhecendo o direito creditório
e considerando improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificada, a interessada ingressou com recurso voluntário dirigido ao CARF -
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais onde insiste na alegação de
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998 e clama pela
observância do art. 62-A do Regimento Interno do CARF e pela consequente
homologação da compensação pleiteada.
Em 26/06/2013, após análise, foi proferido acórdão unânime (n° 3802- 001.857) pela 2a
Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF, dando provimento ao recurso e
determinando o retorno dos autos à DRJ CTA para a apreciação do mérito, "sob pena de
supressão de instância'".
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR (DRJ/
Curitiba), por meio Acórdão no 06-34.156 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 033 a
036)1 , considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, por
entender que aquele colegiado seria incompetente para apreciar inconformismos
relativos à validade ou constitucionalidade da legislação vigente.
Formalizado o Recurso Voluntário de fls. 041 a 045 e tendo sido submetido o litígio à
apreciação deste Conselho, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário no 3802-
001.857 – 2a Turma Especial (doc. fls. 048 a 052), no qual entendeu aquela Turma que a
DRJ/Curitiba, ao acolher a questão prejudicial relacionada à incompetência para a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927109/2009-08

declaração de inconstitucionalidade do art. 3o § 1o , da Lei no 9.718/1998, não teria
chegado a apreciar o mérito da existência do direito creditório, “isto é, o valor do
crédito e do débito e outras circunstâncias relevantes ao desate da questão, inclusive a
efetiva inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período
alegado pelo interessado”, de forma que determinou o retorno dos autos àquela DRJ
para exame da matéria de mérito, sob pena de supressão de instância.
Feito o que foi determinado, a DRJ/Curitiba emitiu nova decisão, o Acórdão no 06-
44.028 - 3a Turma da DRJ/CTA (doc. fls. 057 a 064), por meio do qual considerou
novamente improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/04/2002
COFINS.
ALARGAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO DO CARF. LAVRATURA DE NOVO
ACÓRDÃO PARA A ANÁLISE DE MÉRITO.
Em virtude de decisão proferida pelo CARF, aprecia-se, em novo acórdão, o mérito da
questão em relação à qual há acordão anterior com declaração de incompetência para
análise de alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
Cofins.
COFINS. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fins de homologação de compensação declarada pelo contribuinte, o direito
creditório decorrente de recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade de dispositivo relativo ao alargamento da base de cálculo da
Cofins deve ser comprovado mediante documentação hábil e idônea.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Devidamente cientificada desta última decisão em 16/10/2014 pelo recebimento da
Intimação APOIO/SEORT no 159/2014, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba - PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 066), e
ainda não resignada com o deslinde desfavorável após o novo julgamento de primeira
instância, em 12/11/2014, consoante o carimbo aposto pela unidade preparadora na
primeira folha da peça recursal, a contribuinte interpôs um segundo Recurso Voluntário
(doc. fls. 068 a 074), por meio do qual alega, em síntese, que:
apurou crédito tributário referente à contribuição da COFINS em razão da declaração de
inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, proferida pelo Supremo
Tribunal de Federal, razão pela qual apresentou PER/DCOMP para compensar débitos,
conforme lhe faculta o art. 74 da Lei n° 9.430/96, não reconhecido pela Receita Federal;
a DRJ, sob o fundamento de falta de competência para apreciar a constitucionalidade de
lei, deixou de analisar todos os argumentos expostos em sua manifestação de
inconformidade, negando vigência ao Decreto n° 70.235/1972, que estabelece que a
decisão deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante
contra todas as exigências, de forma que se remete à anulação da decisão por ter sido
proferida com preterição do direito de defesa;
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 585.235, reconhecendo
sua repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do § 1°, do art. 3°, da Lei n°
9.718/1998 e, “assim, tendo em vista a ilegalidade e a inconstitucionalidade da
legislação que ampliou a base de cálculo da COFINS, bem como, a ausência de lei
posterior à EC n° 20/98 criando contribuição sobre todas as receitas, conclui-se que, a
COFINS não é devida pelos contribuintes nos moldes da Lei n° 9.718/98. Por essa
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927109/2009-08

razão, a contribuinte apurou crédito tributário oponível ao Fisco referente a COFINS
incidente sobre as receitas financeiras”;
pleiteia o crédito de COFINS no montante de R$ 622,55, referente à DARF recolhida
em 15/05/2002, tendo em vista que o referido valor decorre da incidência da COFINS
sobre as Receitas Financeiras da empresa no período de abril de 2002, conforme se
depreende do Livro Razão Analítico e de planilha que apresenta; e
a própria Receita Federal poderia verificar a existência das receitas financeiras por meio
das informações prestadas na DIPJ.
À vista do exposto, com esses argumentos, “requer seja admitido o presente recurso,
remetendo-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que conheça, julgue e dê provimento, para que seja
homologada a declaração de compensação em epígrafe, tendo em vista a
inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98”.
É o relatório.”
O processo foi encaminhado para unidade de origem, que efetuou a análise dos
documentos anexados ao processo e emitiu a Informação Fiscal N.o
854/2023/EQRAT1/EQAUD3/DEVAT/SRRF09/RFB, de 11 de abril de 2023 (fls. 108 e 109), na
qual conclui que não havia crédito disponível no DARF de 4.711,31 para a DCOMP, mesmo
desconsiderando as receitas financeiras apresentadas pelo contribuinte, pois tal pagamento não
seria suficiente nem mesmo para o pagamento da COFINS apurada no mês, que seria de R$
5.888,76.
Ciente, o contribuinte apresentou requerimento informando que foram efetuados
dois pagamentos para o período de apuração de 04/2002: um de R$ 4.711,31, efetuado em
15/05/2002 e outro de R$ 1.800,00, efetuado em 31/07/2002 (valor total de R$ 2.201,94, com
multa e juros). Cópia dos dois DARF foram anexadas.
Não havendo outra análise, o processo foi devolvido para o CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de
admissibilidade e dele tomo conhecimento.
3. Preliminar
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927109/2009-08

Requer o recorrente a nulidade da decisão de primeira instância pela ausência de
análise de todos os quesitos apresentados na defesa.
Não cabe razão a recorrente, uma vez que a DRJ analisou os argumentos e sua
decisão foi no sentido da falta de comprovação do direito creditório.
Nesse sentido, voto por rejeitar a preliminar.
4. Do mérito
Trata-se de Per/Dcomp n° 23852.85693.271006.1.3.04-0513, transmitida
eletronicamente em 27/10/2006, na qual indicou-se um crédito de R$ 507,68 (que corresponde a
parte de um pagamento efetuado em 15/05/2002, sob o código 2172, no valor de R$ 4.711,31), e
um débito de IRPJ (2089), do 3° trimestre de 2006, vencido em 31/10/2006, no valor original de
R$ 896,11.
A DCOMP não foi homologada porque o crédito havia sido completamente
utilizado no pagamento do COFINS da competência de 04/2002.
Alega o recorrente que o crédito decorre da inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, que excluiria da base de cálculo as receitas financeiras obtidas no período.
De fato, base de cálculo das contribuições ao PIS e a COFINS é o faturamento,
em virtude de inconstitucionalidade declarada em decisão plenária definitiva do STF (RE n°
585.235). A referida decisão possui caráter geral, abrangendo inclusive os contribuintes que não
possuem decisões judiciais individuais sobre o tema. Tais decisões devem ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Por essa razão, a Resolução no 3001-000.457 determinou a realização de
diligência para verificação da existência do crédito.
Ao final da diligência, verificou-se não existir crédito de COFINS no período.
Após a emissão da Informação Fiscal, a recorrente trouxe aos autos DARF
complementar que não havia sido informado em momento algum do processo e que, portanto,
não foi verificado na diligência.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art.17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ora, foram conferidas ao contribuinte diversas oportunidades de apresentar
documentação probatória nos autos para comprovar seu crédito e este o fez sempre de forma
incompleta, não conseguindo provar seu direito creditório. A apresentação das informações fora
da impugnação, configura preclusão desse direito, já que não figura em nenhuma das hipóteses
do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.927109/2009-08

Nesse sentido, voto por conhecer o recurso voluntário, rejeitar as preliminares e
no mérito por NEGAR provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 125
DF CARF MF
Original